Tribunal: TJMT
Processo: 1018609-57.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018609-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SANDRA MARQUES COSTA - CPF: 632.197.351-34 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E SANEAMENTO. VAZAMENTO EXTERNO DEMONSTRADO. TROCA DE HIDRÔMETRO. VAZAMENTO INTERNO NÃO COMPROVADO. ART. 373, INCISO II DO CPC. FATURAS EXORBITANTES. LEITURA EQUIVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
REVISÃO DAS FATURAS
. SUSPENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO PELA CONSUMIDORA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 306802882 – reclamação nº 1018609-57.2025.8.11.0001

– 7º JEC da Capital
), que julgou improcedente os pedidos da inicial.

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Relata a Consumidora/Recorrente que desde 2016, não estava morando em seu imóvel, e que em janeiro/2025, retornou à sua moradia.

Informa que após, recebeu 2 (
duas
) faturas, sendo fevereiro/2025 no valor de R$ 7.064,79 (
sete mil e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos
), e março/2025, no valor de R$ 2.944,59 (
dois mil novecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos
), sem justificativa plausível.

Assim, a Consumidora procurou a parte Reclamada/Recorrida, com o fim de buscar informações sobre as faturas com valores elevados.

Afirma ainda, que mesmo sem análise do requerimento administrativo, a parte Reclamada suspendeu o fornecimento do abastecimento de água.

A parte Reclamada por sua vez, afirma que após vistoria (
20/3/2025
), verificou que na residência da Consumidora havia vazamento interno, e que a orientou a realizar os devidos reparos, indagando que as faturas em debate tiveram a leitura real de consumo.

- da prova produzida.

Verifico pelo histórico (
id. 306802878
), que a Recorrente retornou a fazer uso dos serviços da parte Reclamada em janeiro/2025.

Consta no documento junto a inicial (
id. 306802861
), que existia outro hidrômetro na residência da Consumidora, e que após o retorno à sua moradia, houve a troca do medidor, conforme prova junto a contestação (
id. 306802876
). No referido documento, há relatos dos colaboradores da parte Reclamada, informando que
“
...Estava vazando no ramal PVC no LR 3/4 depois do HD, foi feito o reparo no ramal, peças utizadas 1 LR 3/4 PVC marrom, 2 adaptador de pead 20mm, 1 metro de pead azul 20mm. Observação: a vazamento interno e está saindo no ramal de esgoto quê passa ao lado do cavalete do cliente na hora que liga o registro começa a sair água no esgoto perto do cavalete. número da acordoalha 307154.(...)OS gerada por desdobramento da OS 66553331 Vazamento no pé do cavalete mandar equipe manual obs vazamento na perna negativa leitura 1095....”
. Vistoria realizada em 20/3/2025.

Veja que os colaboradores da Recorrida confirmam que havia vazamento “no pé do cavalete”, e pelas fotos, é possível verificar vazamento externo com troca de peças (
id. 306802876, págs. 3/4
).

Quanto a alegação de vazamento interno, a Recorrida deixou de provar tal afirmação, pois, não trouxe indícios mínimos da alegação (
art. 373, inciso II do CPC
).

Assim, considerando que as faturas (fevereiro e março/2025), foram geradas anterior a vistoria técnica (
id. 306802876
), onde os colaboradores da Recorrida confirmam que havia vazamento “no pé do cavalete”, com troca de peças, entendo que as referidas faturas devem serem refaturadas.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COM POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DE FATURA POR ERRO NA MEDIÇÃO E REFATURAMENTO DE ACORDO COM FATURAMENTO MÉDIO DO CONSUMO REAL EVIDENCIADO NO HISTÓRICO DE CONSUMO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. READEQUAÇÃO DOS VALORES. COBRANÇA ILEGÍTIMA
. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO LITÍGIO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo contestação atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2. Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação. 3. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, ainda que se trate de concessionária de serviço público. 4. A elevação no faturamento do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que houve tentativa de solução do litígio pelas vias administrativas, conforme protocolo juntado, e o consumidor não obteve êxito, pois a concessionária não apresenta solução ao impasse, realizando a suspensão do fornecimento do serviço essencial, tendo o consumidor que se valer de ação judicial. 5. A Reclamante logrou êxito em comprovar que solicitou à reclamada a troca de hidrômetro e revisão das faturas em divergência do período de abril a julho de 2021, conforme protocolos apresentados da reclamação administrativa junto ao Procon, e que esta, apresentou resposta negativa ao pedido. Não bastasse a negativa da empresa, houve suspensão indevida no fornecimento dos serviços. 6. Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da negativa de solução no atendimento à consumidora sem justificativa plausível, considerando que a documentação apresentada comprova a dissonância com a leitura anterior à troca do hidrômetro pois mais que dobrou o consumo. Somado a isto, observa-se que a Reclamante teve os serviços indevidamente suspensos. 7. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 8. Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais, cuja quantia merece a devida majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a reincidência da reclamada em atender à consumidora conforme processo n° 1027107-15.2020.8.11.0003 em que discute as faturas de 2020, valor que melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 9. Tratando de responsabilidade contratual os juros fluem da citação válida. 10. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1017403-41.2021.8.11.0003 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 10/07/2023 – DJe 14/07/2023). Grifei.

- dano moral.

Embora a parte Recorrente tenha informado pela suspensão de fornecimento de água, houve liminar deferida, sob a condição de depósito judicial no valor de R$ 71,52 (
setenta e um reais e cinquenta e dois centavos
), referente as 2 (duas) faturas em debate.

Contudo, a parte Recorrente deixou de trazer aos autos, comprovante de depósito judicial, o que se entende, embora a essencialidade do produto, que sua moral, no caso específico, não foi prejudicada.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
desconstituir as faturas questionadas (
julho e agosto/2024
)
; 1.2)
determinar a Empresa Recorrida:
1.2.1)

emita refaturamento para o consumo dos períodos,
com fixação de kwh, sobre a média dos últimos 6 (
seis
) ciclos, efetivamente consumidos pela Recorrente;

1.2.2
)
sobre as faturas faça incidir
os consectários legais (
regra tarifaria, impostos, regra de bandeiras, iluminação pública, etc...
), da época em que deveriam terem sido faturadas, excluída a multa da origem, com nova fixação;
1.2.3)
faça correção da fatura, nos termos do art. 326, II da
Resolução nº 1.000/21-ANEEL (
atualizada pela Res. nº 1.059/2023-Aneel
)
;
1.2.4)
que as faturas devem ser emitidas com prazo mínimo de 20 (
vinte
) dias entre emissão/entrega a consumidora e data para pagamento;
1.
3)
indeferir o dano moral.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025